Tribunal: TJBA
Processo: 0010046-70.2012.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0010046-70.2012.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: AGRO PECUARIA LINDOYA LTDA

Advogado(s)
:
NILTON DUTRA DE ALMEIDA

APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
ISAEL BERNARDO DE OLIVEIRA, PAULO ROCHA BARRA, MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA EXTINTA. AUSÊNCIA DE ATIVIDADE ECONÔMICA E PATRIMÔNIO. COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL SUFICIENTE. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por AGROPECUÁRIA LINDOYA LTDA. contra sentença que homologou a desistência da ação revisional de empréstimo bancário ajuizada em face do BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. e condenou a apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, sem apreciar o pedido de gratuidade de justiça. A apelante, sociedade empresária limitada extinta desde 1993 e com baixa no CNPJ em 2015, sustenta a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, requerendo a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se pessoa jurídica extinta há mais de dez anos, sem atividade econômica, sem patrimônio ativo e sem escrituração contábil, preenche os pressupostos legais para a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 98, *caput*, do CPC/2015 assegura a gratuidade de justiça tanto à pessoa natural quanto à pessoa jurídica, sem distinção quanto à finalidade lucrativa da atividade, bastando a demonstração de insuficiência de recursos para suportar as despesas processuais.

4. A Súmula nº 481 do STJ pacificou o entendimento de que a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, faz jus à gratuidade de justiça desde que comprove efetivamente sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, não havendo presunção de hipossuficiência como ocorre com a pessoa natural.

5. A extinção da apelante desde 17/06/1993, comprovada por Certidão Simplificada da Junta Comercial do Estado da Bahia, Distrato Social por Extinção de Sociedade sem ativo e sem passivo, Certidão de Baixa de Inscrição no CNPJ e Declaração de Inexistência de Escrituração Contábil, demonstra cabalmente a ausência de atividade econômica, receitas e patrimônio ativo.

6. A impossibilidade de apresentar documentação contábil contemporânea não configura omissão injustificada da parte, mas decorre logicamente da própria condição jurídica de empresa extinta, razão pela qual tal ausência não pode obstar a concessão do benefício.

7. A condenação de pessoa jurídica extinta, desprovida de qualquer atividade ou patrimônio, ao pagamento de custas e honorários advocatícios sem a extensão da gratuidade de justiça contraria o art. 98 do CPC e o entendimento consolidado na Súmula nº 481 do STJ, impondo-se a reforma da sentença nesse ponto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido para conceder à apelante os benefícios da justiça gratuita, com consequente suspensão da exigibilidade das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados na sentença.

Tese de julgamento
: "1. A pessoa jurídica, independentemente de ter fins lucrativos, faz jus à gratuidade de justiça mediante efetiva comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos processuais, nos termos do art. 98 do CPC/2015 e da Súmula nº 481 do STJ. 2. A extinção formal da pessoa jurídica, acompanhada da ausência comprovada de atividade econômica, patrimônio ativo e escrituração contábil, é suficiente para demonstrar a hipossuficiência exigida para a concessão da gratuidade de justiça. 3. A impossibilidade de apresentar documentos contábeis contemporâneos por parte de sociedade extinta não configura omissão injustificada, sendo imputável à própria condição jurídica da empresa."

Dispositivos relevantes citados
: Art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal de 1988; arts. 98, *caput* e § 3º, e 99, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015; art. 485, VIII, do Código de Processo Civil de 2015.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 481.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0010046-70.2012.8.05.0274, de Vitória da Conquista, em que é Apelante
AGROPECUÁRIA LINDOYA LTDA
. e Apelado o
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E
D
AR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema